Tribunal: STF
Processo: HC 139150
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI Nº 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. LEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública (art. 312 do Código de Processo Penal), ante a periculosidade social do paciente, uma vez que mantinha em depósito expressiva quantidade de entorpecente e uma submetralhadora e munições de uso restrito. 



    2. Habeas corpus denegado.